Tribunal: TJDFT
Processo: 0752132-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752132-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO SHOPPING PORTAL DAS AGUAS AGRAVADO: JACQUELINE SUSANN BARBOSA, CAMILO CAVALCANTE DE SOUZA DECISÃO A terceira embargante agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília – Proc. 0732585-94.2020.8.07.0001 – que indeferiu pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença (Proc. 2007.01.1.154931-2), e, por conseguinte, da penhora do imóvel. Observo, contudo, que, consoante informação extraída no PJe 1a instância, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, pois a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 15/12/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR